Tribunal: TJDFT
Processo: 0716414-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra ven. Acórdão que, em sede de apelação cível, acolheu preliminar de cerceamento de defesa e deu provimento ao recurso, tornando sem efeito a r. sentença que havia julgado procedente ação monitória e constituído título executivo judicial no valor de R$10.313,34 (dez mil trezentos e treze reais e trinta e quatro centavos), determinando o retorno dos autos à origem para instrução probatória.
2. A parte embargante sustenta omissão quanto à análise da preclusão do direito à produção de provas e contradição por suposta incoerência entre o reconhecimento do cerceamento de defesa e o não cumprimento do ônus processual mínimo pelo embargado, previsto no art. 702, §2o, do CPC.
3. Requer efeitos modificativos e prequestionamento dos dispositivos legais invocados.
II. Questão em discussão
4. Verificar se o ven. Acórdão deixou de se manifestar sobre a preclusão do direito à prova e se há contradição na fundamentação relativa ao cerceamento de defesa.
5. Avaliar a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos e a pertinência do prequestionamento.
III. Razões de decidir
6. Inexiste omissão a ser sanada, pois o ven. Acórdão enfrentou expressamente a questão da ausência de memória de cálculo e do cerceamento de defesa, consignando que a falta de planilha detalhada comprometeu o contraditório e a ampla defesa, justificando a reabertura da instrução probatória.
7. Não procede a alegação de contradição, pois os fundamentos do acórdão são coerentes e harmônicos com a conclusão, inexistindo incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e o dispositivo.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, razão pela qual não se admite a atribuição de efeitos modificativos na hipótese.
9. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto, tornando desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, mantendo-se íntegro o ven. Acórdão hostilizado.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil: arts. 434, 702, §2o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2070903, 0009190-74.2007.8.07.0000, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, julgado em 25/11/2025, DJe 09/12/2025. TJDFT, Acórdão 2059395, 0015398-74.2007.8.07.0000, Rel. Mário-Zam Belmiro, Conselho Especial, julgado em 21/10/2025, DJe 05/11/2025. TJDFT, Acórdão 1993820, 0710716-39.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, Conselho Especial, julgado em 29/04/2025, DJe 13/05/2025.